Tribunal: TJDFT
Processo: 0719247-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719247-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS RAMALHO DA ROCHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 2. Há três questões em discussão: (i) analisar o pleito absolutório, sob a alegação de insuficiência de provas; (ii) analisar a possiblidade de desclassificação do crime; e, (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar o pleito absolutório, sob a alegação de insuficiência de provas; (ii) analisar a possiblidade de desclassificação do crime; e, (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se há nos autos a comprovação da autoria e da materialidade, confirmadas pelas provas produzidas nos autos, somados aos depoimentos policiais, deve ser mantida a condenação por tráfico de drogas e receptação. 4. Quanto ao crime de receptação, a jurisprudência do TJDFT, inclusive citada na sentença, reconhece que, em casos de receptação dolosa, a posse injustificada de bem de origem criminosa, em condições suspeitas, gera uma presunção de dolo, incumbindo à defesa afastá-la — o que não se verificou no caso em análise. 5. Comprovado nos autos que a recorrente se destinava à prática de atividades criminosas, inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena constante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado). IV. DISPOSITIVO 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 155, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 28, da Lei 11.343/2006, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que sua condenação foi baseada exclusivamente em depoimentos de policiais, sem provas autônomas produzidas sob contraditório judicial. Argumenta que deveria ter sido absolvido diante da insuficiência probatória, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, defende a desclassificação do crime de tráfico para porte para uso próprio, diante da ausência de provas da mercancia; b) artigos 59 do Código Penal, e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, alegando a necessidade de revisão da dosimetria, porquanto a pena-base teria sido majorada indevidamente, e, também, pleiteando aplicação do redutor, pelo privilégio, no grau máximo. Indica ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 155 do CPP, porquanto o entendimento acórdão impugnado no sentido de que “os policiais, no exercício de sua função, gozam da presunção de veracidade e legalidade inerentes à prática dos atos administrativos e, portanto, nos termos da jurisprudência, seus depoimentos assumem papel probatório de especial relevo, sobretudo quando amparado em outras provas dos autos (ID 77758198), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “(...) “A palavra dos policiais, dotada de fé pública, é apta a embasar o decreto condenatório, especialmente na ausência de elementos concretos que infirmem suas declarações”. (AgRg no HC n. 1.036.143/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao indicado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 59, do CP, e 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “as circunstâncias dos delitos, evidenciadas nos autos pelos depoimentos prestados, indicam, inequivocamente a traficância e o crime de receptação por parte dos acusados (...) Não há, também, que se cogitar a desclassificação para uso, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06, já que as circunstâncias comprovaram a prática do tráfico, além do que, no interrogatório, ele confirmou que transportava Alice para ela vender droga, sabendo que ela estava na posse da droga. Em momento algum no curso da ação penal Lucas assumiu a propriedade da droga e que ela seria para seu uso. Suas afirmações foram apenas que seria usuário de drogas, por algum distúrbio, ocorrido após a morte de seu pai. Ademais, a tese da desclassificação só foi defendida nas razões de apelação, após a condenação, porque a tese defendida nas alegações finais foi a de que os entorpecentes não lhes pertenciam (ID 74723826) (...) Em relação a dosimetria, verifica-se que não há reparos a serem realizados, uma vez que fixados atendendo aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, praticamente no mínimo legal, considerando, apenas, os maus antecedentes para o recorrente (ID 77758198). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Descabe igualmente transitar o especial no que concerne à apontada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da LAD, pois o colegiado, quanto ao réu ora recorrente, não apreciou a controvérsia à luz do referido dispositivo legal, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Finalmente, no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M